Tribunal: STF
Processo: RE 522278
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ofensa 
   ao art. 40, §7º, da CF. Prequestionamento. Falta. Agravo 
   regimental não provido. Aplicação da Súmula 282. Não se admite RE 
   quando falte prequestionamento do tema constitucional 
   invocado.


2.	RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. 
   Responsabilidade Civil. Responsabilidade Objetiva do Estado. 
   Ofensa ao art. 37, § 6º, da CF. Aplicação da Súmula 279. Agravo 
   regimental improvido. Não se admite, em recurso extraordinário, 
   alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, 
   aplicação, ou, até, de inobservância de normas 
   infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da 
   República, nem tampouco de violação que dependeria de reexame 
   prévio de provas.